Tribunal: STF
Processo: AI 556064
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: extemporaneidade: recurso
protocolado em data anterior à da publicidade do acórdão proferido
nos embargos de declaração, inexistente nos autos comprovação da
ciência prévia do recorrente: precedentes